Tribunal: TJDFT
Processo: 0704804-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA. COBRANÇA A MAIOR EM FATURA. NÃO DEMONSTRADO. VALORES DE ACORDO COM CONTRATO AJUSTADO. VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO DE DADOS INFERIOR. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. O recorrente pede, na emenda substitutiva de ID 40928498, a condenação da ré/recorrida na obrigação de fazer consistente na apresentação de faturas de serviço de telefonia do período de dezembro de 2020 a maio de 2022, bem como a correspondente repetição de indébito (R$ 5.600,00); pede ainda a redução do valor da mensalidade, de R$ 290,00 para R$ 179,90 e inclusão do serviço de chamadas para 0300; cumprimento de oferta de entrega de velocidade de “upload” de 250 “Mega Bits”; reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
3. Conforme exposto na inicial, em 17.11.2020 o recorrente teria firmado contrato de prestação de serviço de telefonia junto à recorrida. Na ocasião, teria sido informado por preposta da empresa que o valor da mensalidade seria de R$ 179,90 e que o respectivo plano de telefonia teria cobertura para originar chamadas para números com prefixo 0300, sem custo, o que não teria ocorrido.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que não houve cobrança em valor superior à tarifa estipulada expressamente no contrato.
5. Nas razões recursais, o recorrente, assistido por núcleo de práticas jurídicas, pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que, tendo sido fornecido serviço defeituoso, é cabível a substituição do mesmo ou a devolução do valor pago, além de indenização por danos morais. Argumenta que a falha na prestação do serviço é evidente, pois lhe foi entregue velocidade de dados de 250 “Mega Bits”, ou seja, velocidade inferior à contratada. Além disso, sustenta que houve cobrança indevida, uma vez que não foram observados os valores previstos na oferta promocional ofertada no ato da compra do serviço.
6. Contrarrazões ao ID 40929039.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Da gratuidade de justiça. Defiro ao recorrente o benefício ora pleiteado.
9. No mérito, entendo que razão não assiste ao recorrente, isso porque o conjunto probatório trazido aos autos não evidencia que teria havido falha no dever de informação, previsto no artigo 6o, inciso III, do CDC. Pelo exposto, incabível, na espécie, a inversão do ônus prova, eis que não atendido o permissivo do inciso VIII do citado artigo 6o. Além disso, conforme foi observado pelo Juízo de origem, não houve, de fato, cobrança superior ao que as partes avençaram, consoante expressamente demonstram o contrato juntado ao ID 40929013 e as faturas anexadas à contestação.
10. Quanto ao pedido de redução do valor das mensalidades, não se verifica onerosidade excessiva, de modo a justificar intervenção judicial em contrato livremente ajustado entre as partes (artigo 421-A, inciso III, do Código Civil). O valor apresentado pela recorrida perante a plataforma “consumidor.gov” trata-se de mera liberalidade do fornecedor de serviços, não cabendo, de igual modo e, no caso dos autos, intervenção estatal. Acerca da suposta isenção de cobrança para discagem a números com prefixo 0300, o contrato firmado entre as partes nada dispõe a respeito.
11. No que se refere à alegação de serviço de internet fornecido abaixo da velocidade contratada, não foram trazidas quaisquer evidencias documentais de que tal fato realmente ocorreu, de modo que o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC).
12. Em relação ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não há evidências de que a conduta da recorrida tenha provocado abalo aos direitos da personalidade do recorrente. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida